Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-42.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. QUEDA EM ESCADA. CONDOMÍNIO. DANO MORAL. EXISTENTE. AVISO PRÉVIO DE LIMPEZA NA ESCADA. INEXISTENTE. DESCUIDO DOS AUTORES. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. Inclusive, nos autos, o fato narrado pelos autores é incontroverso. Resta apenas a análise sobre a implicação de dano moral decorrente dos fatos apresentados. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

3. Dispõe o artigo 945 do Código Civil que: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

4. Apesar da negligência dos autores ao descer as escadas que estavam molhadas, não se pode negar que o condomínio falhou. Não comunicou a limpeza das escadas e deixou por demasiado tempo as mesmas molhadas.

5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

7. Considerando o risco apresentado à vida dos autores e de seu filho, o poder econômico do condomínio, a lição pedagógica e preventiva, além da culpa concorrente das partes, deve os réus serem condenados por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que bem representa a proporcionalidade, razoabilidade e a concorrência entre as culpas.

8. Recurso dos autores conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.